Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. OMISSAO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. A autora/embargante alega obscuridade no acórdão: culpa concorrente não configura causa de exclusão da responsabilidade, razão por que deveria ter sido definida a responsabilização exclusiva da instituição financeira embargada. E acrescenta: “Ao que parece foi levada em consideração a conduta da autora como atenuação da responsabilidade do réu. Mas isso não ficou expresso na decisão”.
3. A dúvida exposta pela autora embargante não tem razão de ser, já que não apenas “parece”, mas foi mesmo mantida a definição de culpa concorrente (embora não equivalente) da autora e, assim, afastada a pretendida imputação integral de culpa à instituição bancária.
4. Como expressamente consignado no acórdão embargado, “Não há dúvidas de que a transação realizada na conta bancária da autora decorreu de fraude ou de ação criminosa. Também como igualmente definido em sentença, não se pode afastar o envolvimento inicial da própria consumidora, que retornou a ligação e seguiu as orientações dos criminosos. Embora ludibriada, realizou duas transferências via PIX, conforme orientada pelo falso atendente na ligação telefônica. Assim agindo, contribuiu para a ação dos criminosos, uma vez que, a despeito de toda a artimanha precedente, a consumação do golpe só foi possível devido ao seu comportamento igualmente relevante. Por esse motivo, a sua conduta não pode ser ignorada, sob pena de se valer injustamente das proteções consumeristas e imputar ao Banco uma responsabilidade maior do que a que realmente se vislumbra nos autos”. 4.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.